Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DEMORA DO CREDOR NA AVERBAÇÃO. DECISÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. NECESSIDADE.
1. Em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual, e por ser a constrição de bens manejada em proveito do credor, mostra-se plausível superar a demora deste e deferir-lhe uma derradeira oportunidade para dar cumprimento à determinação de averbação da penhora do imóvel localizado.
2. Em prol da efetividade à tutela jurisdicional do Estado, não remanescem dúvidas quanto à possibilidade de expedição de ofício judicial à instituição financeira (Fintech) indicada pelo recorrente e que não tenha sido alcançada em pesquisa via sistema BACENJUD.
3. Em relação a instituição cuja informação já consta dos autos, falta-lhe interesse recursal, por isso não se conhece deste ponto do recurso.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.